Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000806-40.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE : GESUÍNA DE MORAIS
AGRAVADOS : USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO E OUTROS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Impugnação à Penhora, nos autos de código 565408, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a impugnação (id. 30990475).
A agravante aduz que “a conta bloqueada do Bco do Brasil Agência 2363-9, Conta Poupança n.: 13.317-5, se trata de conta poupança da agravante e é a conta a mesma recebe sua pensão de viúva, que é paga pelo Seguro de Pensão da Alemanha”.
Afirma que “se insurgiu contra a penhora judicial por meio de impugnação, sob o fundamento de que os valores depositados em caderneta de poupança, até o montante de 40 salários mínimos são impenhoráveis por força da disposição contida no art. 833, X, do CPC”, o que foi rejeitado.
Defende que “a decisão agravada denota uma questão de ato jurídico (depósitos) efetivados sob a presunção de ilicitude (MÁ FÉ) cuja condição exige prova inequívoca e não mera presunção capaz de desconstituir ato jurídico praticado de forma regular e prescrita em lei”.
Declara que “deve -se procurar, no julgamento, juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, não podendo haver decisão em desacordo com a lei e as provas constantes dos autos”.
Argumenta que “trata-se pois de NORMA COGENTE ou de ORDEM PÚBLICA não cabendo ao magistrado modificar a sua interpretação sob o argumento de que a parte tenha deixado de apresentar a origem dos valores nela depositados, sob a presunção de fraude ou outro instituto de origem ilícita, posto que se há ilicitude, obrigatoriamente há que se apurar o ato jurídico inquinado de ilícito, ainda que de forma delegada, em virtude de que atenta contra a ordem pública”.
Requer “a aplicação do disposto no art. 1.019, I, do NCPC para reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, quanto aos valores depositados em conta poupança Bco do Brasil Agência 2363-9, Conta Poupança n.: 13.317-5 até o limite de 40 salários mínimos, bem como das demais contas bloqueias às fls. 94/94v, por serem economias de uma vida inteira da agravante, e que pela sua forma e natureza encontram-se comprovados no presente feito, ANTECIPANDO A TUTELA”.
É o necessário.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A pretensão liminar é unicamente de, desde já, reconhecer-se a impenhorabilidade do valor penhorado e o desbloqueio dos valores, com restituição à agravante.
Ocorre que a medida, neste momento, é satisfativa e pode ser irreversível, além de se tratar do mérito do agravo, e o CPC/2015 é claro ao estabelecer no §3o, art. 300, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (destaquei).
Portanto, prudente o aguardo do contraditório no presente agravo, sob pena de ofensa aos ditames do §3o, art. 300 do CPC/2015.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal